Tribunal: TJDFT
Processo: 0700960-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. PROPRIEDADE COMPROVADA. ART. 118 DO CPP. INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Verificada a possibilidade de utilização de veículo apreendido para o tráfico de drogas, a sua restituição ou o perdimento em favor da União somente ocorrerá após o encerramento da instrução processual.
2. Em conformidade com o art. 118 do CPP, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença final e enquanto houver interesse no processo.
3. Recurso conhecido e desprovido.